Tribunal: TJES
Processo: 5000322-67.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Atos Processuais
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000322-67.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: EMANUEL AMORIM DA SILVA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000322-67.2022.8.08.0000

EMB
T
E
:

PREVIDENCIA USIMINAS

EMB
D
A
:
EMANUEL AMORIM DA SILVA

RELATOR:
DES
.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO –
AUSÊNCIA DE ANÁLISE
DE ARGUMENTOS JÁ AMPLAMENTE DEBATIDOS
–
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE JÁ CONSOLIDADA NO MESMO SENTIDO -
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO
–

RECURSO IMPROVIDO.

I
–
Na esteira da jurisprudência pátria,
a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde do caso.
Estando enfrentadas todas as matérias atinentes ao caso, eventual conclusão do julgador em sentido diverso ao esperado pela parte não configura omissão.

II
–
Questões como ausência de fundamentação, existência de submassas distintas do fundo de previdência
e necessidade de liquidação extrajudicial para a finalização da obrigação
foram amplamente discutidas nestes autos.

I
II
–
O julgador não é obrigado a analisar a afastar cada dispositivo de lei citado pela parte.

IV
-
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000322-67.2022.8.08.0000

EMB
T
E
:

PREVIDENCIA USIMINAS

EMB
D
A
:
EMANUEL AMORIM DA SILVA

RELATOR:
DES
.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,

a recorrente alega a existência de omissão no acórdão que rejeitou o seu pedido realizado no agravo de instrumento.

Em
suas razões, a recorrente
sustenta que não foram enfrentadas as questões atinentes a
i)
existência de duas submassas distintas do fundo de previdência;
ii)
a inobservância do título executivo;
iii)
deficiência na fundamentação; e
iv)
não enfrentamento do artigo 202 e 5º, XXII da Constituição Federal.

P
ois bem.

De plano, entendo por bem rejeitar a tese recursal, uma vez
não ser
o caso de revisão do entendimento adotado em sede de agravo de instrumento.

A omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde do feito.

No caso dos autos, mesmo após a análise de todo o arcabouço probatório produzido nesta via perfunctória, chegou-se a conclusão contrária daquela esperada pela parte.

É de se registrar que a matéria tida por omissa pela recorrente já foi amplamente discutida nestes autos
.

As matérias que são suscitadas desbordam sobremaneira as argumentações da recorrente, na medida em que esta C. Corte já se posicionou em diversas outras ocasiões sobre o mesmo fato e ainda assim são interpostos diversos recursos debatendo a mesma argumentação.

Ao que se observa, o objetivo da recorrente é de nitidamente atravancar o andamento do processo.

A alegada omissão quanto aos temas acima pode ser afastada com a simples leitura do voto condutor do acórdão.

A questão atinente a existência de duas submassas distintas e a necessidade de liquidação extrajudicial de uma delas é entendimento oriundo do Superior Tribunal de Justiça e foi apenas replicado pelo julgador primevo, não havendo discussão a ser realizada sobre o ponto.

Também não há qualquer deficiência de fundamentação, na medida em que os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram amplamente debatidos.

Por fim, no que tange a dispositivos de lei, é cediço que o julgador não precisa analisá-los um a um e citá-los no voto, desde que a matéria principal esteja enfrentada.

Sobre o tema:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE LEI – INEXISTÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO. I. Nos termos da jurisprudência pátria, a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o magistrado deixa de enfrentar tema imprescindível para o deslinde dos autos. II. O fato de não ter sido apreciado dispositivo de lei pelo julgador não enseja o reconhecimento de omissão. III. Recurso improvido. (Ag. de Instrumento nº 5001259-48.2020.8.08.0000, Rel. Robson Luiz Albanez, Julgado em 30/09/2021)

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ante a inexist
ê
ncia de omissão.

Por fim, aplico a recorrente a multa prevista no artigo 1.026, §2º do Código de Processo Civil, no importe de 2%.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.